Tribunal: TJMT
Processo: 0017949-67.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017949-67.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA APLICADA PELO PROCON. REGULARIDADE FORMAL E MATERIAL. VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por instituição financeira em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação cível interposta nos autos de embargos à execução fiscal, por meio da qual se pretendia a anulação da Certidão de Dívida Ativa originada de multa administrativa imposta pelo PROCON/MT.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Certidão de Dívida Ativa é nula por ausência de descrição específica da infração; (ii)

saber se a penalidade administrativa foi motivada adequadamente, especialmente quanto à dosimetria; e (iii) saber se a multa aplicada viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao confisco.

III. Razões de decidir

3. A CDA impugnada atende aos requisitos legais do art. 202 do CTN e do art. 2o, § 5o, da L. 6.830/1980, sendo dotada de presunção de legitimidade e exigibilidade, não ilidida por prova em contrário apresentada pela agravante.

4. O processo administrativo sancionador tramitou regularmente, com observância ao contraditório e à ampla defesa, constando motivação legal e fática suficiente quanto à infração e à dosimetria da penalidade aplicada.

5. A multa aplicada obedece aos critérios previstos no art. 57 do CDC, considerados a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do infrator, sem violação aos princípios constitucionais alegados.

6. O controle judicial da sanção administrativa restringe-se à legalidade do ato, não sendo possível reavaliação do mérito da penalidade sem demonstração de desvio de finalidade ou manifesta desproporcionalidade, o que não se verifica nos autos.

7. A decisão monocrática está amparada nas hipóteses legais do art. 932 do CPC, sendo adequada diante da matéria e da jurisprudência consolidada no âmbito deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A Certidão de Dívida Ativa que atende aos requisitos legais do art. 202 do CTN e do art. 2o, § 5o, da L. 6.830/1980 é presumidamente válida e exigível, cabendo à parte interessada elidir tal presunção com prova inequívoca. 2. A multa administrativa imposta pelo PROCON/MT é legítima quando amparada em processo regular, com motivação fática e legal suficiente, sendo vedado ao Judiciário reavaliar o mérito do ato administrativo salvo flagrante ilegalidade. 3. É cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação nas hipóteses legais, especialmente quando a decisão se apoia em jurisprudência dominante."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Banco do Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 350422352), que negou provimento ao recurso de apelação manejado em sede de embargos à execução fiscal, ajuizados com a finalidade de desconstituir Certidão de Dívida Ativa decorrente de multa administrativa imposta pelo PROCON/MT.

Contra essa decisão, insurge-se a parte ora agravante, reiterando, em essência, os argumentos anteriormente deduzidos, insistindo na nulidade da CDA, na ausência de motivação da penalidade administrativa, na desproporcionalidade da multa e na inadequação do julgamento monocrático.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática e julgados procedentes os embargos à execução, reconhecendo-se a nulidade da CDA ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão atacada por seus próprios fundamentos.

A intervenção da Douta Procuradoria de Justiça foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Banco do Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 350422352), que negou provimento ao recurso de apelação manejado em sede de embargos à execução fiscal, ajuizados com a finalidade de desconstituir Certidão de Dívida Ativa decorrente de multa administrativa imposta pelo PROCON/MT.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da correção da decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

O recurso não comporta provimento.

Sustenta o agravante que a Certidão de Dívida Ativa seria nula, por violar os arts. 202 do CTN e 2o, §5o, II e III da LEF, alegando que o título não demonstraria de forma clara o valor da multa, os encargos legais, tampouco os fundamentos da infração, o que teria impedido o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A alegação, contudo, não merece prosperar.

A CDA impugnada atende a todos os requisitos formais exigidos, uma vez que contém a identificação do devedor; a origem e natureza da dívida; o valor atualizado do débito e sua discriminação; a fundamentação legal da cobrança; a data de inscrição em dívida ativa; e o processo administrativo de origem.

A parte agravante não trouxe qualquer elemento a infirmar a presunção de legitimidade e exigibilidade da CDA, sendo esta, portanto, plenamente válida e exigível.

Do mesmo modo, não há falar em cerceamento de defesa, já que o agravante apresentou embargos à execução fiscal nos quais pôde plenamente discutir a validade do crédito, inclusive com ampla instrução documental.

Noutro giro, acerca da alegada ausência de motivação e violação ao devido processo legal, o agravante sustenta que a penalidade teria sido aplicada sem motivação adequada, sobretudo quanto à dosimetria da sanção.

A assertiva, todavia, não resiste ao cotejo com os elementos constantes nos autos administrativos, nos quais consta expressamente a motivação legal e fática para a imposição da multa, com remissão às normas infringidas e às razões de reprovação da conduta.

O procedimento obedeceu ao contraditório e à ampla defesa, com ciência da autuação, apresentação de defesa e recurso administrativo.

Portanto, não há qualquer nulidade ou ausência de motivação, sendo a sanção devidamente fundamentada nos critérios legais.

Também não prospera a tese de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco.

A multa imposta observou o disposto no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, levando em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida, e a condição econômica do infrator.

Além disso, o procedimento administrativo tramitou em conformidade com o devido processo legal, tendo sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa à ora agravante, que os exerceu regularmente.

O valor da sanção não extrapola os limites legais nem se mostra exorbitante, especialmente quando considerada a capacidade econômica do Banco agravante e o fim punitivo-pedagógico da medida.

Outrossim, como é cediço, a discussão sobre a legalidade das penalidades administrativas aplicadas pelo PROCON insere-se no espectro do controle judicial da legalidade do ato administrativo, o qual, como sabido, não comporta incursão no mérito da sanção, salvo quando se verificar flagrante abuso, desvio de finalidade ou ausência de motivação, o que não é o caso dos autos.

Assim, não é possível acolher o pleito da agravante para redução da multa aplicada.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Colenda Câmara Julgadora:

Neste sentido, colha-se precedente desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON/MT. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. REGULARIDADE FORMAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a exigibilidade da multa administrativa formalizada na Certidão de Dívida Ativa no 20192134205, originada de processo administrativo sancionador promovido pelo PROCON/MT.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Certidão de Dívida Ativa é nula por ausência de motivação e por não demonstrar a conduta infracional específica; (ii) saber se houve extrapolação da competência legal do PROCON ao sancionar matéria contratual entre particulares; e (iii) saber se o valor da multa revela desproporcionalidade, exigindo sua revisão judicial.

III. Razões de decidir

3. A CDA atende aos requisitos legais do art. 202 do CTN e art. 2o, § 5o, da L. 6.830/1980, goza de presunção de certeza e liquidez, e não foi elidida por prova inequívoca apresentada pela apelante.

4. O processo administrativo no âmbito do PROCON observou o contraditório, a ampla defesa e a motivação mínima exigida para a validade da sanção, com descrição da infração, norma violada e base de cálculo da penalidade.

5. A responsabilidade administrativa nas infrações ao CDC é objetiva.

6. O valor da multa foi fixado nos parâmetros do art. 57 do CDC e do art. 28 do Decreto no 2.181/1997, considerada a gravidade da infração, a capacidade econômica da empresa e a finalidade pedagógica da sanção, não se revelando desproporcional ou abusiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade administrativa do fornecedor por falha na prestação de serviço é objetiva. 2. É válida a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT quando o processo administrativo observa o contraditório, a ampla defesa e apresenta motivação mínima quanto à infração e à dosimetria da sanção. 3. A revisão judicial do valor da multa administrativa demanda demonstração inequívoca de excesso, o que não se verifica quando observados os parâmetros legais.”

(N.U 1015287-11.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)

Por fim, não prospera a alegação de inadequação do julgamento monocrático.

Nos termos do art. 932do Código de Processo Civil, é plenamente cabível a decisão unipessoal do relator quando a matéria se encontra pacificada na jurisprudência, como ocorre na hipótese dos autos.

A utilização desse mecanismo processual prestigia os princípios da celeridade e da eficiência, não implicando qualquer prejuízo às partes, sobretudo diante da possibilidade de interposição de agravo interno, como efetivamente ocorrido.

Assim, a decisão agravada revela-se juridicamente adequada e devidamente fundamentada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026